Tribunal: TJSP
Processo: 2147042-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por meio da qual busca a agravante o recebimento imediato dos produtos que adquiriu da requerida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento – Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por meio da qual busca a agravante o recebimento imediato dos produtos que adquiriu da requerida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento – Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – Produtos não essenciais - Perigo de dano não demonstrado – Necessidade de formação do contraditório – Precedentes deste E. TJSP - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147042-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
FRANCYNEIDE CORRÊA, é agravado GFG COMERCIAL DIGITAL LTDA -
GRUPO DAFITI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147042-24.2020.8.26.0000 - Voto no 2054
2/6
CSA
Agravo de Instrumento no 2147042-24.2020.8.26.0000
Agravante: FRANCYNEIDE CORRÊA
Agravado: Gfg Comercial Digital Ltda - Grupo Dafiti
Comarca: Santana de Parnaíba - 4a Vara Judicial
Juiz de Direito: Fabio Martins Marsiglio
Número de origem: 1002867-16.2020.8.26.0529
VOTO No 2054
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido indenizatório
Insurgência contra
decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por meio
da qual busca a agravante o recebimento imediato dos produtos
que adquiriu da requerida, sob pena de multa diária de R$
1.000,00 em caso de descumprimento
Ausência dos
requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil Produtos
não essenciais - Perigo de dano não demonstrado

Necessidade de formação do contraditório Precedentes deste
E. TJSP - Decisão mantida - Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francyneide
Corrêa contra a respeitável decisão proferida a fls. 30/31 dos autos de ação de obrigação
de fazer cumulada com pedido indenizatório ajuizada em face de GFG Comércio
Digital Ltda (Dafiti Group), que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por meio da
qual busca a autora o recebimento imediato dos produtos que adquiriu da requerida, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.
Alega a agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos
da medida pretendida, haja vista que os produtos são essenciais para seu uso e foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147042-24.2020.8.26.0000 - Voto no 2054
3/6
CSA
adquiridos há mais de 1 (um) mês, razão pela qual requer, liminarmente e ao final, a
reforma da decisão agravada, para que lhe seja deferido o pedido formulado.
O recurso é tempestivo e foi recebido sem a concessão da tutela
recursal pleiteada.
As informações não foram solicitadas.
Sem custas, porque a parte recorrente é beneficiária da
gratuidade da justiça (cf. fls. 30 da origem).
A intimação para contraminuta foi dispensada, em razão da
ausência de citação da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido indenizatório ajuizada por Francyneide Corrêa em face de GFG Comércio
Digital Ltda (Dafiti Group), demanda por meio da qual busca a autora a concessão de
tutela provisória de urgência para recebimento imediato dos produtos que adquiriu da
requerida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.
Consta da inicial que, no dia 20/05/2020, a autora efetuou a
compra dos seguintes produtos através do site da requerida:
01 Baby Doll Linha Noite Goiaba LI140APF38FQZ-10297, previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147042-24.2020.8.26.0000 - Voto no 2054
4/6
CSA
para ser entregue em 03/06/2020;
01 Baby Doll Linha Noite Rosa LI140APF03QJG-10297, previsto
para ser entregue em 03/06/2020;
01 Bolsa Retta Shoes Baú Preta RE438ACF01WSC-5340,
previsto para ser entregue em 04/06/2020.
O valor total da compra foi de R$ 145,80.
O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela
de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ocorre que a concessão da medida sem a oitiva da parte
contrária tem caráter excepcional, só devendo ser deferida em casos de extrema
urgência.
A este respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery lecionam que: “a antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou depois de
justificação prévia, caso o juiz a entenda necessária. A liminar dada sem a ouvida da
parte contrária deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a
medida ou quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a citação e
resposta do réu”. (Código de Processo Civil Comentado. 10a ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2008, p. 673).
Cumpre destacar que os requisitos da probabilidade do direito e
do perigo de dano são cumulativos, o que significa dizer que, ausente qualquer deles,
incabível se torna a concessão da tutela.
No caso vertente, observa-se que, ao menos nesta fase de
cognição sumária, muito embora haja demonstração do atraso na entrega dos produtos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147042-24.2020.8.26.0000 - Voto no 2054
5/6
CSA
adquiridos pela autora, conforme documentos juntados a fls. 13/29 dos autos de origem,
não há demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo,
notadamente porque os produtos adquiridos pela consumidora não são essenciais.
Destaca-se, ademais, que, nesse período de pandemia, eventuais
atrasos na entrega de mercadorias podem ocorrer em razão de reflexos da paralisação
das empresas envolvidas na industrialização e distribuição dos produtos, o que
recomenda maior paciência e compreensão do consumidor.
Diante do quadro retratado na espécie, entendo prudente
aguardar a resposta da requerida, em respeito ao princípio do devido processo legal,
após o que poderá a recorrente reformular o seu pedido de tutela provisória perante o
juízo de primeiro grau, desde que amparada em elementos mais robustos de convicção.
Nesse sentido:
“Compra e venda de fone de ouvido. Atraso na entrega. Tutela de
urgência destinada a obrigar a requerida a entregar o produto.
Descabimento. Ausência da situação de risco reclamada pelo artigo
300 do CPC. Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2104036-64.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Arantes
Theodoro;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020)
“Agravo de instrumento. Supermercado que não entrega compra
realizada pela internet. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais. Pedido de tutela provisória de
urgência, "inaudita altera parte". Indeferimento. Ausentes os
requisitos do art. 300, do CPC. Decisão mantida. Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2083662-27.2020.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2020;
Data de Registro: 27/05/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer e de
indenização por danos morais. Compra e venda de bens móveis.
Aparelho celular. Atraso na entrega do produto e posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147042-24.2020.8.26.0000 - Voto no 2054
6/6
CSA
cancelamento da compra. Tutela de urgência. Pedido para
determinar liminarmente a entrega do bem. Perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação não demonstrado. Requisitos
autorizadores da medida pleiteada não vislumbrados em sede de
cognição sumária. Hipótese que recomenda a prévia instauração do
contraditório, em primeiro grau de jurisdição. Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2060495-78.2020.8.26.0000;
Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/07/2012; Data de Registro:
17/04/2020)
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator